Tribunal: TJDFT
Processo: 0746263-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746263-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LARISSA RODRIGUES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face de QUALLITY SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorização imediata de realização de cirurgias reparadoras indicadas por seu médico assistente, nos termos da prescrição médica acostada aos autos. Afirma a agravante que é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravada, encontrando-se adimplente e sem carências a cumprir. Relata que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, da qual resultou significativa perda de peso, ocasionando excesso de pele, flacidez cutânea e diversas sequelas físicas e psicológicas, como intertrigos de difícil controle, odor, dificuldade de higiene, dor e baixa autoestima. Esclarece que o cirurgião plástico e o médico bariátrico recomendaram, de forma expressa e urgente, a realização de cirurgias reparadoras – mastopexia com prótese de silicone, correção de cicatriz abdominal, lipoaspiração de dorso com correção de lipodistrofias e lipoenxertia glútea –, as quais seriam complementares ao tratamento de obesidade mórbida, não possuindo caráter meramente estético. Salienta que, apesar da indicação médica detalhada e fundamentada, a operadora do plano de saúde negou a cobertura, sob o argumento de que os procedimentos não constam no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e seriam de natureza estética, razão pela qual ajuizou a ação originária pleiteando a imediata autorização do tratamento. Argumenta que a negativa de cobertura é abusiva e viola os princípios da boa-fé e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 a 423 do Código Civil, uma vez que a cirurgia reparadora é parte integrante e necessária do tratamento da doença coberta, não podendo a operadora interferir na conduta médica prescrita. Destaca que o parecer da junta médica constituída pela agravada é inválido e insuficiente, pois foi realizado sem exame físico presencial e com análise meramente documental, em afronta ao disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil e às normas de avaliação médica, o que comprometeu a devida apreciação do quadro clínico da paciente. Defende, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069, firmou entendimento no sentido de que as cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas ao paciente pós-cirurgia bariátrica constituem continuidade do tratamento da obesidade mórbida e são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Colaciona jurisprudência reconhecendo a ilegalidade da negativa de cobertura baseada em parecer unilateral de junta médica e a prevalência da indicação do médico assistente, bem como o direito à realização das cirurgias reparadoras como desdobramento do tratamento da obesidade mórbida. Requer, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência recursal para determinar que a agravada custeie integralmente as cirurgias reparadoras indicadas, inclusive materiais e despesas médicas, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura e a necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores como continuidade do tratamento médico. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes, cumulativamente. Para uma melhor elucidação da questão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A carteirinha de id. 248142475 comprova que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. O relatório médico de id. 248142482 relata que a autora realizou a gastroplastia há mais de 04 (quatro) anos, com perda ponderal de 44Kg e demonstra a necessidade de cirurgia reparadora para correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal. O e-mail informando o indeferimento da cobertura enviado pela requerida (id. 248142493) fundamenta-se em parecer emitido por junta médica (id. 248144046) que dispõe que "os procedimentos requeridos possuem caráter estético, não se enquadrando nas hipóteses de cobertura obrigatória previstas pela legislação e pelo contrato firmado. Conforme dispõe o art. 10, II, da Lei no 9.656/98, e a Cláusula Quarta – Exclusões de Cobertura do contrato, são excluídos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses com o mesmo objetivo, quando não visam à restauração funcional de órgão ou parte do corpo humano lesionada por doença, traumatismo ou anomalia congênita". O motivo da recusa restou suficientemente esclarecido, uma vez que a requerida constituiu junta médica para dirimir a questão, conforme a tese firmada pelo STJ no repetitivo 1.069. Diante do parecer contrário da junta médica, a questão demanda produção de prova pericial para dirimir a controvérsia em face do parecer divergente do médico que atende a autora. Ademais, a cirurgia bariátrica foi realizada em 2021, não havendo extrema urgência para a realização dos procedimentos cirúrgicos, devendo-se aguardar o desfecho da prova pericial. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Sem embargo das sensíveis razões apresentadas pela agravante, entendo que a decisão, a princípio, se apresenta escorreita, visto a ausência de urgência que justifique o deferimento liminar dos procedimentos cirúrgicos apontados pela parte autora/agravante e da necessidade de instrução probatória para averiguar se os procedimentos solicitados possuem, de fato, caráter reparador e não estético. No caso concreto, embora a agravante sustente tratar-se de continuidade do tratamento de obesidade mórbida, as informações constantes dos autos evidenciam a existência de controvérsia técnica que demanda dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.069, firmou entendimento no sentido de que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por constituir desdobramento do tratamento da obesidade mórbida. Todavia, o próprio precedente ressalva que, havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou meramente estético do procedimento, é legítima a realização de junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial, sem prejuízo do direito de ação do beneficiário. Na hipótese, a negativa de cobertura decorreu do parecer da junta médica, que concluiu que os procedimentos requeridos possuem natureza estética, e não funcional. Há registro no próprio laudo médico para realização de cirurgia que a agravante já se submeteu a abdominoplastia em 2023, sem intercorrências, e, na parte relativa à justificativa médica, que a paciente “apresenta condições clínicas e estéticas diretamente relacionadas à perda ponderal acentuada após cirurgia bariátrica”, reforçando a necessidade de uma avaliação técnica dos procedimentos. Não se olvida, os relatórios médico e psicológico apresentados indicam prejuízos físicos e emocionais decorrentes do excesso de pele e das alterações corporais pós-bariátricas, como intertrigos de difícil controle, baixa autoestima e dificuldade de higiene corporal. Todavia, a urgência neles mencionada refere-se à melhora geral do quadro clínico e psicológico da paciente, e não à existência de risco imediato à vida ou de dano irreversível caso os procedimentos não sejam realizados de pronto. Nesse contexto, impõe-se a prudência de aguardar a conclusão da perícia judicial, que permitirá verificar tecnicamente se as cirurgias pretendidas possuem caráter reparador/funcional, nos termos do entendimento consolidado no Tema 1.069/STJ. Desse modo, sem desconsiderar as dificuldades físicas e psicológicas relatadas pela agravante, não se vislumbra, neste momento processual, situação de urgência, emergência ou risco de vida imediato que autorize a concessão da tutela recursal para compelir a operadora a custear as cirurgias antes da devida instrução probatória. É entendimento assente neste Colegiado que as cirurgias plásticas reparadoras, ainda que necessárias à melhora funcional e estética do paciente pós-bariátrico, não configuram, em princípio, hipótese de urgência médica. Assim, corroborando o entendimento perfilhado pelo magistrado de origem, não vislumbro a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator